Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736248-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: ABBOTT DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS S.A. E LOBO &amp; DE RIZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE DISPOSITIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO CLARA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME GRADUAÇÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, alegando violação a dispositivo legal em decisão transitada em julgado que tratou da incidência de ICMS-DIFAL em contrato firmado entre a ré e o Ministério da Saúde. Discute-se, ainda, a fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão rescindenda violou manifestamente dispositivos legais, notadamente a Lei Distrital n. 1.254/1996 e o art. 105 do CTN, ao não aplicar corretamente as normas relativas ao ICMS-DIFAL; aplicar erroneamente a LC 190/2022 e (ii) analisar se houve violação ao art. 85, §§3o e 5o, do CPC quanto à fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à alegada violação manifesta de dispositivo legal, a decisão rescindenda fundamentou-se na Constituição Federal e em precedentes do STF, não incorrendo em afronta clara ou desconsideração do disposto na Lei Distrital n. 1.254/1996 ou no art. 105 do CTN. O julgado expressamente reconheceu a inaplicabilidade da LC 190/2022 aos fatos geradores em discussão, analisando o caso à luz da ordem constitucional vigente. 4. Relativamente à fixação dos honorários advocatícios, constatou-se que a sentença, confirmada em grau recursal, obedeceu à graduação prevista no art. 85, §3o, incisos I a V, do CPC, com percentual inicial de 10%, devidamente majorado em sede recursal, não havendo qualquer violação às disposições legais. IV. DISPOSITIVO 5. Pedido improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 3o e 5o, e 966, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários advocatícios não foram arbitrados conforme o escalonamento dos percentuais de acordo com as faixas de valores previstos no CPC. Aduz, ainda, que o acórdão rescindendo não considerou o valor vultoso da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 85, §§ 3o e 5o, e 966, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O §3o do art. 85 trata da graduação que a lei confere aos casos de condenações contra a Fazenda Pública, iniciando com inciso I, ou seja, aplicável em 10% até 200 salários mínimos, e, daí em diante, seguindo os percentuais mais reduzidos. De modo que, ao contrário do sustentado pelo autor, a condenação sucumbencial não olvidou o disposto no art. 85 § 3o, tanto que, consultados os autos de origem, vê-se que o resultado do cálculo no cumprimento de sentença foi feito de acordo com a graduação legal e expressamente aceito pelo Distrito Federal, conforme se vê abaixo: (...) O valor da causa foi de R$ 4.811.006,70 e os honorários advocatícios foram calculados em R$ 351.442,43, já computada a majoração recursal, ou seja, não houve a incidência única de 10% sobre o valor da causa” (ID 70671738). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020